Tribunal: TCU
Processo: 016.531/2007-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA O SENHOR FRANCISCO PESSOA FURTADO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PROFESSOR JOÃO RAMOS PEREIRA DA COSTA - EM FORTALEZA - CE - IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO TC-011.488/2002-6 - CONVÊNIO 128/2000 SRH/MMA - PR-02000.000452/2004-59 MMA

Inteiro teor:
Acórdão 86/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em rever, de ofício, o Acórdão 694/2019-TCU-Plenário , sessão de 27/3/2019, Ata no 9/2019, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa TL Construtora Ltda. (00.058.984/0001-61), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.531/2007-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ceudesp - Centro de Educacao Universitario e Desenvolvimento Profissional Ltda (02.843.943/0001-01); Dalvino Troccoli Franca (XXX.685.244-XX); Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Francisco Pessoa Furtado (XXX.830.003-XX); Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (07.663.511/0001-32); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Itazil Fonseca Benicio dos Santos (XXX.974.477-XX); Jose Liberato Barrozo Filho (XXX.008.433-XX); Julio Pinto Neto (XXX.662.343-XX); Lauro Sergio de Figueiredo (XXX.178.321-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Neuma de Fatima Costa de Farias (XXX.324.134-XX); Oscar Cabral de Melo (XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Raymundo Cesar Bandeira de Alencar (XXX.076.001-XX); Raymundo José Santos Garrido (XXX.802.695-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joao Paulo de Souza Barbosa Nogueira (16970/OAB-CE), Jose Leite Juca Filho (5214/OAB-CE) e outros, representando Ceudesp - Centro de Educacao Universitario e Desenvolvimento Profissional Ltda; Maria Eroneide Alexandre Maia (12833/OAB-CE), Lais D Alva Pinheiro Eufrasio (19.025/OAB-CE) e outros, representando Francisco Pessoa Furtado; Antônio Lázaro Martins Neto (253540/OAB-DF) e Joao Paulo Goncalves da Silva (19442/OAB-DF), representando Raymundo José Santos Garrido; Juarez Morais Chaves (11964/OAB-CE), representando Julio Pinto Neto; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Neuma de Fatima Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Tl Construtora Ltda; Maria de Lourdes Nunes (4872/OAB-DF), representando Deusiclea Barboza de Castro; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Louise Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (8.504/OAB-BA), Louise Costa de Farias e outros, representando Israel Beserra de Farias; Helena Kalyvas de Carvalho e Arthur Kalyvas de Carvalho, representando Rui Melo de Carvalho; Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), representando Luciano de Petribú Faria; Guilherme de Castro Souza (37.480/OAB-DF), Jose Silvino da Silva Filho (48.279/OAB-DF) e outros, representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Taise Costa de Farias; Matheus Machado Mendes de Figueiredo (6597-E/OAB-DF), Thaís Machado Mendes de Figueiredo (17445/OAB-DF) e outros, representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Isane Costa de Farias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.